Tribunal: TJBA
Processo: 8126337-74.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8126337-74.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: Em segredo de justiça e outros Advogado(s): HEGEL LOPES SANTANA APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s):ANDRE MENESCAL GUEDES ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA NA SENTENÇA DO MONTANTE ACUMULADO. CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, confirmando a tutela antecipada que determinou o fornecimento de medicamento ao autor, criança portadora de dermatite atópica grave. A insurgência recursal concentra-se na fixação expressa do montante da multa por descumprimento da decisão liminar e na correção do valor da causa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há necessidade de fixação expressa, na sentença, do montante acumulado da multa aplicada por descumprimento da decisão liminar; (ii) se é possível a correção do valor da causa em grau recursal. III. Razões de decidir 3. As astreintes constituem técnica de tutela coercitiva e acessória, que visa pressionar o réu para que cumpra mandamento judicial, não tendo caráter compensatório ou indenizatório, mas garantir a efetividade da tutela jurisdicional. 4. Ao confirmar a decisão liminar, tornando-a definitiva, a sentença ratificou todos os seus termos, inclusive a cominação da multa diária, sendo desnecessária a expressa menção ao valor acumulado, o qual deverá ser apurado em sede de cumprimento de sentença. 5. A correção do valor da causa pelo juiz, de ofício, deve ocorrer no momento do juízo de admissibilidade da petição inicial, conforme art. 292, § 3º, do CPC, havendo preclusão pro judicato após o recebimento da inicial sem qualquer correção. 6. Não é possível proceder à correção do valor da causa como pretende o apelante na fase recursal, sobretudo considerando que o feito já foi julgado em primeira instância, com sentença de mérito. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida. Tese de julgamento: "1. Ao confirmar a tutela antecipada na sentença, torna-se desnecessária a indicação expressa do valor acumulado da multa cominatória, o qual deverá ser apurado em sede de cumprimento de sentença. 2. A correção do valor da causa, de ofício pelo juiz, deve ocorrer no momento do juízo de admissibilidade da petição inicial, operando-se a preclusão após este momento processual, não sendo possível sua alteração em grau recursal.". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 292, §§ 2º e 3º, 293, 537, 931, 937, VIII, 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-GO - AC: 54671523920218090005 ALVORADA DO NORTE, Relator.: Des(a). REINALDO ALVES FERREIRA, Alvorada do Norte - Vara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8126337-74.2023.8.05.0001, sendo Apelante Ryan Farias Souza, representado por seu genitor Danilo da Silva Souza, e Apelada Hapvida Assistência Médica Ltda, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento à Apelação. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator